Tribunal: TJSP
Processo: 0014048-13.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0014048-13.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que são embargantes
RONALDO
ALVES
SIMIAO
e
ARGENTON
E
QUEIROZ
ADVOGADOS
ASSOCIADOS, é embargado FRANK MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI, CESAR LUIZ DE ALMEIDA, CELSO PIMENTEL E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014048-13.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 36.058-pg
2
Voto no: 36.058
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
0014048-13.2018.8.26.0590/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
EMBARGTES: RONALDO ALVES SIMIAO E ARGENTON E
QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO: FRANK MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Embargos de declaração.
Omissão. Ausência. Mera tentativa de reapreciação da
matéria. Caráter infringente. Ausente vício no v. aresto
embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração.
Embargos rejeitados.
RONALDO
ALVES
SIMIAO
E
ARGENTON E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS opõem embargos
de declaração ao V. Acórdão de fls. 194/203 por reputá-lo omisso. Sustentam,
em síntese, que a decisão embargada se omitiu quanto aos reclamos
recursais, acerca da existência ou não do dano experimentado pela
embargada, não bastando apenas a afirmação de que o ato ilícito cometido
pela sociedade de advogados, de per si, com a distribuição equivocada da
ação contra a embargada, já bastaria para gerar o dever de indenizar. Diz que
não houve demonstração concreta de que a distribuição da reclamação
trabalhista tenha arranhado a reputação da embargada.
Os embargos foram tempestivamente
oferecidos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014048-13.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 36.058-pg
3
A simples leitura da petição recursal,
confrontada com a motivação do aresto, denota a tentativa das partes de
atribuir caráter infringente com a inoportuna finalidade de instaurar nova
discussão sobre a matéria já apreciada nos embargos anteriormente opostos.
Entretanto,
deslembrados
os
peticionários que “não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ - REsp no 437.380 -
Corte Especial - Rel. Min. Menezes Direito - J. 20.04.2005, v.u. - DJU
23.05.2005, p. 119).
Não
se
nega
que
em
hipóteses
excepcionais, em que se caracterize manifesto erro de julgamento decorrente
de omissão, os embargos de declaração possam ser acolhidos com efeito
modificativo.
Não é, todavia, o que ocorre na espécie.
A
questão
do
dano
moral
foi
expressamente analisada pela decisão recorrida (fls. 201), que não é omissa
pelo fato de não acolher a tese dos embargantes.
Portanto, se não concordam com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, devem valer-se dos meios
apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a sanar o
inconformismo manifestado pelas partes.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator